Tribunal: TJES
Processo: 5000501-53.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000501-53.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: OSORIO ARAUJO DA SILVA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000501-53.2023.8.08.0036

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDOS: OSORIO ARAUJO DA SILVA e IGOR SILVA DAMASCENO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES contra a sentença que, nos autos da ação ajuizada por OSORIO ARAUJO DA SILVA e IGOR SILVA DAMASCENO, julgou procedente o pedido inicial. A pretensão autoral consistia na
declaração de inexistência de responsabilidade do segundo autor, Igor Silva Damasceno, pelas infrações de trânsito
que culminaram na pontuação em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e na instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (nº 2023 THW15), sob a alegação de que as infrações foram cometidas pelo corréu Antônio Mazza, adquirente do veículo em data anterior à lavratura dos autos de infração.

A r. sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES sob o argumento de que a autarquia é o órgão responsável pelo registro das multas, pontuações e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, reconhecendo, no mérito, a inexistência de responsabilidade do autor Igor Silva Damasceno pelas infrações e, consequentemente, determinando o cancelamento do processo administrativo de suspensão.

O
DETRAN/ES
, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da decisão de piso. Preliminarmente,
reitera a tese de ilegitimidade passiva
, enfatizando que
os autos de infração de trânsito em discussão, que deram origem à pontuação e ao subsequente processo de suspensão, não foram lavrados por ele
, mas sim por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), como a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e órgãos municipais. Argumenta que sua atuação se restringe ao cumprimento das informações prestadas pelos órgãos autuadores e à instauração do processo de suspensão da CNH, e que, somente o órgão autuador possui a competência para rever seus atos e a autoria das infrações. No mérito, defende a responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas penalidades, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que mitigaria essa solidariedade apenas em relação ao IPVA, e não às multas de trânsito.

Os Recorridos apresentaram Contrarrazões, defendendo o acerto da sentença, a impossibilidade de responsabilizá-los por atos praticados por terceiro, e a mitigação da regra de responsabilidade solidária do artigo 134 do CTB, que não pode se sobrepor à comprovação da tradição e alienação do bem em data anterior às infrações.

É o relatório.

Da Ilegitimidade Passiva do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/ES)

Analisando os autos, constato que a
pretensão autoral busca essencialmente a desconstituição das penalidades
de trânsito – especificamente a
pontuação e os autos de infração que a originaram
– transferindo a responsabilidade para o adquirente do veículo, bem como o consequente cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir.

É crucial, para o deslinde dessa preliminar, compreender a estrutura de competências do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), delineada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O SNT reparte as atribuições fiscalizatórias e punitivas entre diversos órgãos e entidades, incluindo os órgãos executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, cada qual atuando em sua circunscrição e com competências específicas. A
lavratura do auto de infração de trânsito (AIT) e a condução do respectivo processo administrativo que julga sua consistência, incluindo a análise de defesa, indicação de condutor e recurso, são de incumbência do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via onde a infração ocorreu
, nos termos do artigo 281 do CTB. No caso vertente, os documentos anexados aos autos (ID 15639146) demonstram que
as infrações que ensejaram a suspensão da CNH do Recorrido Igor foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Prefeitura de São Paulo e de Belo Horizonte, o que atesta a lavratura por entes diversos do DETRAN/ES.

O DETRAN/ES, na qualidade de órgão executivo estadual, tem, entre outras competências, a de realizar, fiscalizar e controlar a suspensão de condutores e expedir a CNH, conforme o artigo 22, inciso II, do CTB. Contudo, em relação a infrações autuadas por outros órgãos, a sua atuação na gestão da pontuação do prontuário e na instauração do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PAD) é meramente registral e executória, baseada nas informações que lhe são comunicadas pelos órgãos autuadores, nos termos do artigo 260 e 281 do CTB e da Resolução CONTRAN.

O
cerne da postulação autoral reside na alegação de que as infrações são inválidas em relação ao autor Igor, pois foram praticadas por terceiro
(Antônio Mazza) após a tradição do veículo. A
anulação ou a transferência da pontuação dessas infrações, pressuposto lógico para o cancelamento do PAD de suspensão, exige o reexame judicial da validade e autoria dos autos de infração emitidos por terceiros.

O DETRAN/ES não possui a prerrogativa legal nem os elementos fáticos e processuais necessários para defender ou reexaminar a legalidade e a correção da autuação realizada pela PRF ou pelos órgãos municipais. Admitir o DETRAN/ES no polo passivo para anular atos praticados por entes diversos violaria a autonomia administrativa e processual dos verdadeiros órgãos autuadores, que não tiveram a oportunidade de se manifestar e defender a regularidade de seus próprios atos administrativos de autuação.

Se a irregularidade alegada reside na autoria da infração e na pontuação indevida, a demanda deve voltar-se contra o órgão que lavrou o auto e que detém a responsabilidade pela sua manutenção ou desconstituição. Somente após a anulação ou a transferência da responsabilidade pelo órgão autuador é que o DETRAN/ES, como órgão registrador e gestor da CNH, pode automaticamente ou mediante ordem judicial complementar, realizar as adequações necessárias no prontuário do condutor e cancelar o Processo Administrativo de Suspensão.

Portanto,
acolho a preliminar recursal e extingo o processo, sem resolução de mérito
, em relação ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e, em consequência,
reformar a sentença
de primeiro grau na parte que condenou a autarquia,
EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
em relação ao DETRAN/ES, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto - Divergência

Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu douto posicionamento, especificamente no que tange ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela autarquia estadual.

Em que pese o argumento de que parte dos Autos de Infração de Trânsito (AITs) foram lavrados por órgãos diversos (Municípios ou órgãos federais), a exegese do pleito autoral revela que a pretensão não reside na anulação do ato administrativo de autuação em si, ou seja, não se discute a higidez ou a ocorrência das infrações. O objeto da lide circunscreve-se à responsabilidade subjetiva pela pontuação e à legalidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD).

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu artigo 22, incisos II e X, estabelece ser competência privativa dos órgãos executivos estaduais de trânsito (DETRAN) o planejamento, a fiscalização e a execução das medidas relativas ao prontuário de condutores, bem como a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.

Destaque-se que os órgãos autuadores (sejam municipais ou rodoviários) exaurem sua competência ao processar a infração e aplicar a penalidade de multa. A inserção dos respectivos pontos no Registro Nacional de Carteiras de Habilitação (RENACH) e a instauração de processo de suspensão por soma de pontos são atos administrativos complexos e autônomos, de responsabilidade exclusiva do DETRAN/ES.

No caso concreto, o autor Igor Silva Damasceno busca a transferência da pontuação para o real infrator (Antônio Mazza) e o consequente cancelamento do PSDD nº 2023-THW15. Ora, o Município de São Paulo ou Belo Horizonte, por exemplo, não possuem competência legal ou capacidade técnica para intervir no sistema de prontuário do DETRAN/ES ou para cancelar um processo de suspensão por este instaurado.

Assim, sendo o DETRAN/ES o único ente capaz de cumprir a obrigação de fazer pretendida — qual seja, a readequação do prontuário do condutor e a extinção da penalidade de suspensão —, sua legitimidade passiva
ad causam
é inequívoca, independentemente de quem tenha sido o ente autuador originário.

Ante o exposto, com renovada vênia do eminente Relator, divirjo para
REJEIT
AR
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
arguida pelo DETRAN/ES e, no mérito, acompanho a sentença vergastada para mantê-la incólume, por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.0999/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES, ante a comprovada alienação e tradição do veículo em data anterior às infrações.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito